Tribunal: TJSP
Processo: 2241005-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofício à CNSEG, na tentativa de encontrar valores constantes na previdência privada em nome dos executados. Indeferimento. Decisão reformada. Cabimento do pedido. Informação que apenas pode ser obtida com ordem judicial. Precipitada a declaração de impenhorabilidade dos valores, antes da análise do caso concreto. Expedição do ofício

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofício à CNSEG, na tentativa de encontrar valores constantes na previdência privada em nome dos executados. Indeferimento. Decisão reformada. Cabimento do pedido. Informação que apenas pode ser obtida com ordem judicial. Precipitada a declaração de impenhorabilidade dos valores, antes da análise do caso concreto. Expedição do ofício requerido deferida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241005-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante BANCO
SISTEMA S/A, são agravados HATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, VICENTE
HATA e DOMINGOS HATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente) E HERALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2241005-86.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO 31.190
2
VOTO No: 31.190
Agravo de Instrumento No: 2241005-86.2020.8.26.0000
COMARCA: Avaré
Agravante: Banco Sistema S/A
Agravados: Hata Industria e Comercio Ltda, Vicente Hata e Domingos Hata
Execução
de
título
extrajudicial.
Pedido
de
expedição de ofício à CNSEG, na tentativa de
encontrar valores constantes na previdência privada
em nome dos executados. Indeferimento. Decisão
reformada. Cabimento do pedido. Informação que
apenas
pode
ser
obtida
com
ordem
judicial.
Precipitada a declaração de impenhorabilidade dos
valores,
antes
da
análise
do
caso
concreto.
Expedição do ofício requerido deferida. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
de fl. 20 que, em ação de execução, indeferiu “a penhora de eventuais
valores depositados em plano de previdência privada, tendo em vista
tratar-se de bem impenhorável, porquanto este tem por finalidade
complementar aposentadoria. Consequentemente, os Planos de Previdência
Privada possuem natureza alimentar, uma vez que seu principal propósito
é sustento do beneficiário. Assim, deve-se se aplicar, por analogia, o
inciso IV do art. 833 do CPC. [...]. Int.”.
Recorre o Banco-exequente.
Sustenta, em resumo, que “ante a falta de outros
bens passíveis de penhora, bem como a ausência de pagamento da dívida o
Agravante não teve alternativa a não ser requerer a expedição de oficio
para CNSEG
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2241005-86.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO 31.190
3
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, em nome
dos Agravados”; que “a previdência privada se trata de um plano de
previdência complementar com características de aplicação financeira,
portanto, não se enquadra no artigo 833, X do CPC, para efeito de
impenhorabilidade”; que “os valores constantes na previdência privada
correspondem a investimento futuro, sendo possível a penhora”, um
investimento de longo prazo; que a previdência privada não tem
caráter alimentar; por fim, cita jurisprudência e quer a reforma da
decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 23/24), sem resposta, fl. 28.
É o relatório.
Cuida-se
de
execução
de
título
extrajudicial,
ajuizada em fevereiro de 1998.
Diante da dificuldade de localizar bens passíveis
de penhora e visando à satisfação do crédito exequendo, o Banco-
agravante requereu a expedição de ofício à CNSEG
Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, na tentativa de encontrar
valores constantes na previdência privada em nome dos agravados
Vicente Hata e Domingos Hata (fls. 17/19).
O pedido foi indeferido, sob alegação de
impenhorabilidade (fl. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2241005-86.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO 31.190
4
Daí
a
presente
irresignação,
que
comporta
acolhida.
Não há dúvida que a solução dos conflitos
interessa à Administração da Justiça. A harmonia e a paz social são
frutos das relações administradas, com cada qual obtendo o que é
de seu direito, e a satisfação apaziguando os desentendimentos.
Para tanto há necessidade da colaboração de todos, em especial dos
envolvidos, direta e indiretamente, e principalmente das partes e
dos devedores.
Sendo
assim,
em
alguns
casos,
necessária
a
intervenção do Juízo.
Havendo possibilidade de existência de valores em
previdência privada em nome dos devedores, viável a expedição de
ofício à CNSEG, posto que o Banco-agravante não pode obter tais
informações sem ordem judicial.
Nesta linha, a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por
quantia certa contra devedor solvente
Cédula de crédito bancário -
Tentativa infrutífera de localização de bens e ativos financeiros para
penhora
Indeferimento de expedição de ofício à SUSEP e Confederação
Nacional de Empresas de Seguros Gerais (CNSeg) para tentativa de
localização de previdência privada em nome dos agravados, com o auxílio
do Juízo
Admissibilidade da diligência
Decisão reformada
Agravo
provido.” (TJ/SP; Agravo de Instrumento 2231204-49.2020.8.26.0000;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 17/12/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2241005-86.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO 31.190
5
“Agravo de instrumento
Execução
Pedido para
expedição de ofícios à CVM, CNSEG e SUSEP
Indeferimento -
Reiteradas manifestações desta C. Corte acerca da viabilidade de tais
consultas - Pertinente a tentativa de localização de ativos financeiros e
patrimônio, mediante pesquisas díspares daquelas já efetivadas - Ao
credor deve ser assegurado o devido processo legal, por meio de todas as
ferramentas disponibilizadas pelo legislador para fins de garantia do
adimplemento forçado, direito que lhe assiste
Precedentes
Recurso
provido, confirmando-se a liminar nele concedida.” (TJ/SP; Agravo de
Instrumento 2279340-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco
Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 15/12/2020).
Ademais, a mera expedição de ofício para busca
desses ativos financeiros não representa ofensa às hipóteses de
impenhorabilidade, circunstância que deverá ser analisada caso a
caso.
Em outras palavras, não há vedação, de antemão,
para que os direitos creditórios aplicados em planos de previdência
privada complementar sejam penhorados, pelo menos, em tese.
Portanto,
o
indeferimento
do
pedido,
com
fundamento no precipitado reconhecimento de impenhorabilidade
de valores, sem apreciação do caso concreto, mostra-se equivocado.
Em casos semelhantes, tem-se decidido:
“Execução de título extrajudicial. Requerimento de
expedição de ofícios à CNSEG, a fim de que informe se a coexecutada
possui plano de previdência privada. Indeferimento calcado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2241005-86.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO 31.190
6
impenhorabilidade daqueles valores. Reforma. Impenhorabilidade que deve
ser apreciada na casuística. Possibilidade, ao menos em tese, de penhora.
A penhora de saldo depositado em previdência privada é possível em tese,
e deve ser aferida casuisticamente. Se se constatar a necessidade de
utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família,
caracterizada estará a sua natureza alimentar. Portanto, é possível a
pesquisa sobre a existência de saldo em previdência privada, o que
permitirá ao devedor, em caso de saldo positivo, demonstrar a natureza
alimentar do numerário antes de ser efetivada a penhora. Agravo
provido.” (TJ/SP; Agravo de Instrumento 2175309-06.2020.8.26.0000;
Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/12/2020).
“IMPENHORABILIDADE
Execução
Expedição de
ofício à entidade de previdência privada
Penhora de título de
previdência privada - Alegação de impenhorabilidade absoluta, por ser
verba alimentar
Necessidade de avaliar se os valores depositados são
fruídos para subsistência do devedor Possibilidade: Mostra-se possível
a expedição de ofício à CNSeg, a fim de averiguar a existência de valores
investidos em previdência privada que não são usufruídos para
subsistência do devedor, não possuindo, portanto, caráter alimentar, como
se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil

RECURSO
PROVIDO.”
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
2174471-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
11/12/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de Título
Extrajudicial - Pedido de expedição de ofício à CNSEG com o fim de obter
informações sobre eventuais bens e ativos financeiros em nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2241005-86.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO 31.190
7
agravado para realização de penhora - Decisão que indeferiu a pretensão -
Insurgência - Cabimento - Direito da parte de obter informações que
sejam necessárias à consecução do objetivo do processo e que são
protegidas por sigilo, nos termos do artigo 1o da Lei Complementar
105/2001- Observação de que futura constrição dos valores, deverá ser
objeto de análise posterior, após verificação da natureza dos valores
eventualmente encontrados - Possibilidade da expedição de ofícios na
forma
pretendida
-
Decisão
reformada
-
Recurso provido, com observação.” (TJ/SP; Agravo de Instrumento
2279565-
97.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 01/12/2020).
E
ainda:
TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
2150998-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/11/2020;
Agravo de Instrumento 2195395-95.2020.8.26.0000; Relator (a): José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data
do
Julgamento:
30/11/2020;
Agravo
de
Instrumento
2261480-63.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Sergio
Gomes;
Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/11/2020;
Agravo
de
Instrumento
2214671-15.2020.8.26.0000;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 23/11/2020.
Em resumo, cabível o pedido formulado pelo Banco-
agravante, sob pena de não esgotamento das possibilidades de
localização de bens penhoráveis e concessão de privilégio indevido
aos agravados, inadimplentes. No entanto, a constrição ficará a
critério do juízo originário, após apreciação das informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2241005-86.2020.8.26.0000 - Avaré - VOTO 31.190
8
obtidas.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para deferir a expedição do ofício requerido.
CAUDURO PADIN
Relator